Tribunal: STF
Processo: ARE 1395912
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CRFB: TEMA RG Nº 339. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO, EX VI DOS ARTS. 1.021 E 1.030, § 2º, DO CPC. ALEGADA AFRONTA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA: PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DA LEGÍTIMA DEFESA. PRONUNCIA MANTIDA. Manutenção da pronúncia. Não há prova categórica a respeito da configuração da legítima defesa. Réu admite a autoria do disparo, aduzindo que teria agido em legítima defesa. Por outro lado, o auto de necropsia indica que a trajetória do projétil, que atingiu o tórax do ofendido, teria sido descendente, ao passo que o réu alega que teria disparado quando a vítima, mais alta que o réu, estaria indo lhe agredir, segurando uma barra de ferro acima da cabeça. Sobrinho do ofendido disse que o réu teria ido até sua casa no dia anterior ao fato, procurando pela vítima e dizendo que iria matá-la. Réu narrou que teria ordenado que o indivíduo que acompanhava a vítima no momento do fato fosse embora do local, pois ‘o negócio era particular entre ele e o ofendido’. Ausência de prova cabal da legítima defesa que impõe a remessa dos autos ao Tribunal do Júri para analisar soberanamente o mérito. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 21).



    2. Nas razões recursais, sustenta-se violação aos arts. 5º, inc. LVII, e 93, inc. IX, da Constituição da República (e-doc. 34).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Considerando a negativa de seguimento do recurso extraordinário, no que tange ao art. 93, inc. IX, da CRFB, com base no Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 40), o recurso cabível acerca da questão (suposta falta de motivação das decisões judiciais) seria o agravo interno, ex vi dos arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Logo, veiculado o reclamo por meio do agravo do art. 1.042 do mesmo Diploma, é de rigor o seu não conhecimento. 



    4. De todo modo, ainda que se pudesse conhecer do recurso naquele ponto, é mesmo inarredável a incidência do referido tema em repercussão geral. Vale repetir o teor da tese fixada por este Pretório Excelso:  



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 



    (Tema RG nº 339 - Leading case: AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010).



    5. Ademais, considerado também o outro fundamento alegado no apelo extremo, o recorrente não demonstrou, de modo suficientemente fundamentado, as razões pelas quais a questão constitucional aventada seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, de maneira a ultrapassar os interesses subjetivos da causa. Nos moldes como trazida, a argumentação neste caso poderia ser aplicada a qualquer outro recurso. E a jurisprudência da Corte solidificou-se no sentido que a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da transcendência do interesse subjetivo, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da CFRB e do art. 1.035 do CPC. Cito os precedentes: ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019; RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    6. De mais a mais, constata-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos e sob o aprofundamento da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Mesmo porque a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que atrai a incidência do enunciado nº 279 Súmula desta Corte. Aponto precedente:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.183.314-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 29/03/2019, p. 15/04/2019; grifos acrescidos).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator